Tribunal: TJDFT
Processo: 0707946-95.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707946-95.2023.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) ESPÓLIO DE: LUZIA MARIA DE SOUSA SALES, ANTONIO BATISTA SALES REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ DE SOUZA SALES APELANTE: PAULO AMARO DE SOUZA APELADO: PAULO AMARO DE SOUZA ESPÓLIO DE: LUZIA MARIA DE SOUSA SALES, ANTONIO BATISTA SALES REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ DE SOUZA SALES, LUIZ DE SOUZA SALES D E S P A C H O No recurso de apelação interposto por ESPÓLIO DE LUZIA MARIA DE SOUZA SALES e ANTÔNIO BATISTA SALES, os recorrentes/autores postulam a reforma da sentença, formulando os seguintes pedidos: “(...) CONHECER E PROVER O APELO, ao pagamento de água e IPTU, vencidos a partir do mês de agosto de 2022, até a data da efetiva desocupação do imóvel, bem como à multa de 10% e juros 1%, desde o vencimento de cada mês aluguel, conforme as cláusulas quinta e décima terceira.” (ID 70618267 - Pág. 8). Nas contrarrazões ao referido recurso (ID 70618271), o apelado/réu PAULO AMARO DE SOUZA, sustenta a ocorrência de inovação recursal, considerando que o pedido de condenação ao pagamento de IPTU não foi veiculado perante a Instância a quo. Do mesmo modo, cumpre destacar que o pedido de incidência de multa de 10% sobre o vencimento de cada aluguel não foi apreciado, em tese, pelo d. Juízo a quo, visto que não formulado na petição inicial. Diante disso, em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante Espólio de Luzia Maria de Sousa Sales e Antônio Batista Sales para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da preliminar de inovação recursal e supressão de instância. Após, voltem conclusos. Brasília, 28 de maio de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator